Tribunal: TJES
Processo: 0006625-33.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006625-33.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FUNDACAO ROBERTO VIVACQUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO PRIVADA. INUTILIDADE DA FINALIDADE INSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO REMANESCENTE. PRIORIDADE NA QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de extinção de fundação, decretando a extinção da entidade e determinando a incorporação de seu patrimônio por outra fundação de fins semelhantes. A parte recorrente requereu a modificação parcial da sentença, a fim de que conste expressamente a necessidade de quitação das dívidas antes da destinação do patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a extinção judicial da fundação por inutilidade de sua finalidade; (ii) determinar se a quitação das dívidas da entidade deve preceder à transferência do seu patrimônio a outra fundação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção judicial da fundação se justifica com base no art. 69 do Código Civil e no art. 765 do CPC, ante a constatação de que a entidade não cumpriu sua finalidade institucional por mais de 19 anos, encontrando-se inativa e sem registros contábeis e patrimoniais desde 2004, o que demonstra a inutilidade de sua existência.

4. O Procedimento Preparatório instaurado pelo Ministério Público, aliado à Análise Técnica Contábil e aos documentos fiscais e patrimoniais constantes dos autos, evidencia a ausência de qualquer atividade relevante.

5. A quitação das dívidas da fundação deve anteceder a destinação de seu patrimônio remanescente, em especial as decorrentes de execuções fiscais, nos termos do art. 69 do Código Civil, sendo esse entendimento acolhido por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Remessa necessária julgada prejudicada.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A fundação que, mesmo após longo período de constituição, não exerce sua finalidade estatutária, revela-se passível de extinção judicial por inutilidade, nos termos do art. 69 do Código Civil; 2. A destinação do patrimônio da fundação extinta a outra entidade de fins semelhantes deve ocorrer somente após a quitação integral de suas dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 69; CPC, 765, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0006625-33.2014.8.08.0011

APELANTE: FUNDAÇÃO ROBERTO VIVACQUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
FUNDAÇÃO ROBERTO VIVACQUA

contra a r. sentença de fls. 321/322, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
ação de extinção de fundação

proposta pelo
MIN
ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECRETAR a extinção da FUNDAÇÃO ROBERTO VIVACQUA, nos moldes do art. 756, II do CPC, determinando que eventual patrimônio a ela pertencente seja incorporado por outra fundação, com fins iguais ou semelhantes, nesta mesma Comarca.

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais, caso haja; sem condenação em honorários, tendo em vista que a demanda foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual.”

Em suas razões recursais (fls. 325/331), o recorrente aduz, em síntese, que
“(...
) no ato da dissolução e antes da transferência do seu patrimônio à outra entidade de iguais fins, devem ser avaliadas suas dívidas tantas quantas forem, e solvidas por meio do seu patrimônio, que no caso em tela se trata do imóvel onde fica situada a sede da Fundação”
.

Contrarrazões, às fls. 340/342 (id 6734180), por meio das quais o Órgão Ministerial pugnou que seja
dado provimento
ao recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12674927, opinou pelo
provimento
do recurso.

Trata-se de “ação de extinção de fundação” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora recorrido, em face de
FUNDAÇÃO ROBERTO VIVACQUA
,
ora apelante, por meio da qual aduz, em resumo, que foi instaurado, de ofício, procedimento preparatório nº MPES – 011.12.12.071480-5, objetivando apurar a prestação de contas da requerida em relação aos anos de 2003, 2004 e 2005.

Segue narrando que
“(...) conforme o art. 1º do Estatuto da Fundação Roberto Vivacqua, fl. 174/177, a Fundação tem duração por prazo indeterminado, e muito embora já tenha 19 (dezenove) anos de instituição, até a presente data, ainda não conseguiu exercer sua finalidade, tornando-se inútil aos fins a que destina”
.

O
parquet
sustenta,

também, que a Análise Técnica Contábil – ATC nº 40/2007 sugeriu a extinção da fundação por ausência de realização de suas atividades operacionais, e que as
“
Certidões de Débitos de Tributos Municipais f
l
. 91, Certidão Conjunta Negativa da Receita Federal, f
l
. 92, Consulta à Certidão Negativa de Débito (CND) da Previdência Social, f
l
. 93, Situação de Regularidade do Empregador-FGTS/Caixa Econômica Federal, f
l
. 94, Certidão Negativa de Débitos para com a Fazõnda Pública Estadual - MOD. 2, f
l
.. 95, bem como as declarações do Ministério da Fazenda, f
l
. 280/281 e Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica Inativa, fls. 283/284, corroboram a inatividade da fundação”
.

Assim, afirma que
“Em que pese no plano formal a Fundação Roberto Vivacqua exista, esta não desenvolve nenhuma atividade, sendo inútil sua existência”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando pela decretação da extinção da
FUNDAÇÃO ROBERTO VIVACQUA
, com a averbação da decisão no Cartório em que se encontra registrada, bem como que seja determinado que o patrimônio remanescente, caso exista, seja incorporado por outra fundação que se proponha a fins iguais ou semelhantes.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença objurgada, que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela fundação recorrente, por constatar que a mesma não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Sabe-se que, a teor do art. 69, do Código Civil, o Ministério Público, ou qualquer interessado, poderá promover a extinção da fundação que tornar-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que foi instituída, ou ainda se vencido o prazo de sua existência,
in verbis:

Art. 69.
Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante.

No mesmo sentido preconiza o art. 765 do Código de Processo Civil, que cito:

Art. 765.
Qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando:

I - se tornar ilícito o seu objeto;

II - for impossível a sua manutenção;

II - vencer o prazo de sua existência.

Firmadas essas premissas, depreende-se dos autos que a
FUNDAÇÃO ROBERTO VIVACQUA

foi instituída com a finalidade de
“(...) realizar ações de saúde pública na conscientização para os danos causados pelo álcool, fumo e drogas; fomentar ações de microcrédito para estímulos de novos empreendedores nas atividades da economia informal; promoção de direitos estabelecidos e Assessoria Jurídica Gratuita de interesse suplementar; promoção de desenvolvimento econômico e social visando o combate a pobreza”.

Todavia, conforme apurado pelo Órgão Ministerial através do Procedimento Preparatório nº MPES-011.12.12.071480-5, às fls. 15/299, mesmo após 19 (dezenove) anos de existência, a entidade não conseguiu cumprir sua finalidade, relevando-se, na prática, ineficaz para os propósitos a que foi criada.

Além disso, a inatividade da fundação restou evidenciada pelo balanço patrimonial zerado desde 2004, pela inexistência de repasses financeiros por parte do Município de Cachoeiro de Itapemirim, e pela ausência de registro dos atos constitutivos em cartório.

Diante de tal cenário, coaduno com a conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que não existem motivos que justifiquem a continuidade das atividades da
FUNDAÇÃO ROBERTO VIVACQUA
, reconhecendo-se, assim, como inviável a sua manutenção, nos termos do art. 765, II, do CPC.

Por derradeiro, em sede de recurso de apelação, a instituição recorrente requer que a r. sentença seja reformada, tão somente para que passe a constar que as suas obrigações financeiras devem ser resolvidas previamente a qualquer transferência de seu patrimônio, notadamente em razão da existência de débito fiscal.

Registra-se que o Ministério Público, em suas contrarrazões, concorda com o referido pleito, tendo aduzido que
“(...) considerando a ausência de pagamento de credores e a existência de bem móvel
pertencente a fundação, opino pelo acolhimento e provimento da presente apelação,
para que passe a constar que eventuais bens da Fundação Roberto Vivacqua, somente venham a ser destinados a outra fundação, com fins iguais ou semelhantes, após a solvência de suas dívidas”
.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, para determinar que os bens da
FUNDAÇÃO ROBERTO VIVACQUA
somente serão incorporados por outra fundação, com fins iguais ou semelhantes, a teor do art. 69 do Código Civil, após a quitação das dívidas decorrentes das execuções fiscais tombadas sob os nrs. 0077249-78.2012.8.08.0011, 0015117-53.2010.8.08.0011, 0015528-57.2014.8.08.0011 e 0071183-97.2003.8.08.0011.

Ademais, julgo
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.